Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748207-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DESPACHO Da análise dos autos de origem, vê-se que a agravante encerrou suas atividades, o que justificou, inclusive, o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Assim, dado o objeto deste recurso (penhora sobre faturamento), intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator